Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-87.2017.8.05.0145
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000208-87.2017.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO DOURADO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: JOANITE RIBEIRO DA SILVA DOURADO

Advogado(s)
:
ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA, LARISSA LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de João Dourado/BA contra sentença que, nos autos de Mandado de, reconheceu o direito da impetrante à estabilidade econômica prevista no art. 46, XXVIII, da Lei Orgânica Municipal. A sentença entendeu preenchidos os requisitos temporais exigidos para a concessão do benefício. O Município apelante alegou a impossibilidade de aplicação retroativa da norma municipal e a natureza política do cargo ocupado, entre outras razões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se é possível o cômputo de tempo de exercício anterior à vigência da Lei Orgânica Municipal para fins de aquisição de estabilidade econômica;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A norma do art. 46, XXVIII, da Lei Orgânica Municipal de João Dourado/BA somente entrou em vigor em 27/12/2010, inexistindo autorização expressa para aplicação retroativa de seus efeitos, o que atrai a incidência do art. 6º da LINDB e do art. 5º, XXXVI, da CF/88, vedando a retroatividade das leis.

4.

A jurisprudência do STF, notadamente na ADI 5441/SC, afirma a inconstitucionalidade de normas que concedam efeitos retroativos a benefícios funcionais sem autorização expressa, por afronta ao princípio da irretroatividade.

5.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que benefícios pecuniários instituídos por norma posterior não podem ser aplicados a períodos pretéritos, salvo se houver previsão expressa nesse sentido.

6.

Como a impetrante ingressou com o Mandado de Segurança em março de 2017, não havia decorrido o período mínimo de dez anos após a vigência da Lei Orgânica Municipal para aquisição do direito pleiteado, restando ausente o direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de estabilidade econômica prevista em norma municipal somente é possível a partir da sua vigência, sendo vedado o cômputo de tempo anterior na ausência de autorização legal expressa.

2.

A ausência de decurso do período mínimo exigido pela norma após sua vigência inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à vantagem pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; Lei Orgânica Municipal de João Dourado/BA, art. 46, XXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5441/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.08.2020; STJ, RMS nº 17979/PA, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 28.11.2006, DJ 05.02.2007, p. 261.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000208-87.2017.8.05.0145
, em que figura como Apelante -
MUNICÍPIO DE JOAO DOURADO
, e como Apelado -
JOANITE RIBEIRO DA SILVA DOURADO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em REJEITAR A PRELIMINAR ,e no mérito, DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7